Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete Desembargador Juvenal Pereira da Silva
HABEAS CORPUS (PJE) No 1000377-40.2021.8.11.0032
(recebido em plantão judiciário)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ADÃO JACOB DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pela Defensora Pública - Dra. Fernanda Maria Cícero de Sá França, em benefício de ADÃO JACOB DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos n° 1002455-75.2020.811.0053.
Sustenta a impetrante que a juíza da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes capitulados nos artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal e 12, da Lei no 10826/2003.
Assevera que a prisão cautelar do paciente é ilegal em razão da autoridade apontada ter convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem que o preso fosse ouvido em audiência de custódia.
Ressalta que a Recomendação CNJ n. 91/2021 trata sobre medidas preventivas adicionais à propagação de infecção pelo coronavírus e suas variantes, em complemento à Recomendação CNJ n. 62/2020, e que a nova normativa estende o prazo dos dois textos até dezembro de 2021, e embora já esteja em vigor, deve ser analisada e validada pelo plenário do CNJ.
Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente realização da audiência de custódia, a ser designada com maior brevidade possível.
É o necessário. Decido.
Verifica-se que a audiência de custódia não foi designada em razão de alegada inviabilidade técnica, durante o plantão judiciário na Comarca de Rosário Oeste, nos seguintes termos:
“(...) De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo cabível quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, podendo ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.
Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e termos de depoimentos.
Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado.
A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. (...)
Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida do flagrado. Em consulta ao Sistema Apolo constatei que o autuado ADÃO JACOB DE ALMEIDA foi condenado pelo crime de homicídio qualificado (Executivo de Pena - Autos no. 106-97.2011.811.0032, da Comarca de Rosário Oeste/MT).
Portanto, o requisito da prisão preventiva do autuado é a garantia da ordem pública, com perigo concreto de reincidência, vez que é reincidente, e estava cumprindo pena no regime semiaberto, com uso de tornozeleira, a qual, segundo informações dos Policiais Militares, estava desligada. Assim, tudo indica que o autuado voltou a delinquir.
Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diante da reiteração criminosa.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado ADÃO JACOB DE ALMEIDA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.
A presente decisão serve como mandado de prisão, sem prejuízo de posterior lançamento no BNMP.
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, a Autoridade Policial e a Defensoria Pública acerca da presente decisão.
Deixo de designar audiência de custódia, diante da inviabilidade técnica apresentada durante o plantão regional. (...)” (sic) (autos PJE no A.P.F.D. 127.3.2021.4071) (destacamos).
Nesse contexto, em razão da crise sanitária gerada pela pandemia da COVID-19, a não realização da audiência de custódia não resulta na ilegalidade da prisão cautelar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Não obstante isso, ainda ressalto não desconhecer o conteúdo da decisão cautelar proferida na ADCT 347, mas tenho que não se aplica ao caso dos autos, porque a audiência de custódia tem como escopo preservar a integridade do flagrado e não materializar política de desencarceramento.
Assim, no caso dos autos, onde não há qualquer alegação de tortura ou agressão por parte dos agentes responsáveis pela prisão, não se verifica, portanto, qualquer prejuízo.
Ademais, a não realização do ato não enseja a revogação da prisão preventiva, especialmente, enquanto estiver suspensa a eficácia do artigo 310, § 4o do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei no 13.964/2019, conforme decisão lançada no dia 22/01/2020, na MC na ADI n° 6.299/DF e nas liminares deferidas nas ADIs 6298, 6300 e 6305.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Desse modo, indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III- Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Plantonista